Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711985-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON VALENTE LIMA AGRAVADO: MARIA SAAVEDRA LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por GILSON VALENTE LIMA contra a decisão ID origem 189719791, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de extinção de condomínio e alienação judicial no. 0720849-56.2023.8.07.0007, ajuizada por MARIA SAAVEDRA LIMA, ora agravada. No despacho ID origem 182241674, o Juízo determinou a intimação do postulante do benefício da gratuidade de justiça, ora agravante, para promover a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Após a manifestação do réu (ID origem 186684036), o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.” (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425. SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos. 2. O parâmetro adotado de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24/06/2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constar nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. 3. O Distrito Federal, nos termos do §4o do art. 4o da Lei no 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelos desdobramentos da aposentadoria dos servidores. 4. Os embargos de declaração opostos na ADI 4.425 sobre a aplicação do IPCA-E e da TR nos processos contra a Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo, já que não houve ordem de sobrestamento do acórdão e tampouco dos processos que tratassem do mesmo tema. 5. O ato de concessão de aposentadoria é vinculado, cabendo à Administração Pública examinar objetivamente o preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade, não se tratando de invasão do mérito do ato administrativo a análise quanto ao preenchimento dos requisitos. 6. A aposentadoria especial deve ser concedida se restar comprovado que o servidor laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições ambientais insalubres, com habitual e permanente exposição a agentes patogênicos de natureza biológica, tais como hospital e centro de saúde. 7. O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). Contudo, mesmo não fazendo a opção, ainda é devido se o servidor solicitou a concessão da aposentadoria especial na via administrativa. 9. A declaração de inconstitucionalidade das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios (Precedente: STF - RE 870947 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX). 10. Visando solucionar a controvérsia atinente à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório, o STJ erigiu os REsp no 1.495.144/RS, no 1.495.146/MG e no 1.492.221/PR sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária se dará pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/2006. 11. É defeso condenar parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se restar configurada a sucumbência mínima, caso em que nem todos os pedidos são julgados procedentes, mas a maioria deles ou apenas o pedido principal, devendo o réu ser condenado ao pagamento integral, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Remessa oficial e apelação conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.” (Acórdão 1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707743-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMULTANEAMENTE JULGADOS. DECISÃO INDEFERE RATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGI. 1. Por questão de economia e celeridade processual, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que, neste momento, já passo ao julgamento do agravo de instrumento. 2. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 4. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Ademais, os descontos provenientes de ato de consumo, decorrentes de simples liberalidade do recorrente, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua vontade. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar do Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1134801, 07077432420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) Na espécie, em que pese as alegações do réu, os documentos apresentados atestam renda de aposentadoria, aluguel, técnico em refrigeração e, ainda, indica em declaração de imposto de renda bens em valor superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (ID 179079227). Ademais, o réu comprova que paga ao seu filho à título de pensão e plano de saúde o importe de R$ 7.644,73 (ID 179079230, ID 179079231 e ID 179079232), bem como transfere valores a sua ex-esposa a título de aluguel (ID 179079241, ID 179079242, ID 179079243, ID 179079244, ID 179087645, ID 179087647, ID 179087648). Neste contexto fático, é razoável concluir que o réu e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação. Anote-se. Nas razões recursais ora em exame, o agravante pugna pela revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora e sustenta fazer jus à justiça gratuita. Argumenta que é idoso, tem 72 anos de idade, tem suas atividades profissionais prejudicadas em razão de sua idade avançada, é aposentado pelo INSS, juntou a Declaração de Hipossuficiência ID 479079225; comprovante de recebimento do INSS ID 179079226; Declaração de Imposto de Renda ID 179079227; cópia de seus extratos bancários ID 179079228; comprovantes de pagamentos de pensão alimentícia que presta para sua ex-esposa, de seu primeiro casamento, e também para seu filho Portador de Necessidades Especiais, Uanderson Valente Lima (IDs 179079229, 179079230, 179079231 e 179079232); comprovou que em razão de seu filho Uanderson (ID 179079229) ser portador de necessidades especiais, além da Pensão Alimentícia, custeia integralmente com o plano de saúde (ID 179079233 e 179079234), vez que o filho PNE não pode ficar descoberto por plano de saúde, em razão do mesmo ter a saúde debilitada, pois está constantemente traqueostomizado, além de usar permanentemente o GTT, que é um aparelho por onde ele se alimenta, pois não tem condições de saúde para se alimentar pelas vias normais. Afirma que sua atual situação financeira, considerando ganhos e despesas mensais obrigatórias preenchem os requisitos para a concessão da benesse da Justiça Gratuita. Ao final, o agravante requer, em suma: a) recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, suspendendo os autos principais até o trânsito em julgado do presente recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, b) a intimação do agravado para se manifestar e c) A revisão da decisão agravada, para que seja: revogada a Justiça Gratuita à agravada e Concedida ao Agravante a Justiça Gratuita. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas, Id 57344276. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Daniel Amorim Assumpção Neves1 afirma que: Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Embora seu inciso V preveja a recorribilidade da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, não contemplou a admissão do recurso em face da decisão que concede a benesse processual. O legislador pretendeu restringir a utilização do agravo de instrumento e limitou seu cabimento a uma relação de hipóteses nas quais não seria possível esperar pelo julgamento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar em sede de recurso repetitivo o Tema 988 nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese do STJ é baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo de instrumento fora das situações da lista. No caso dos autos não está demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à decisão que deferiu a gratuidade de justiça. Esta Corte e esta col. 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça por falta de previsão legal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de conhecimento, rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, entre outros provimentos saneadores. Foi interposto, ainda, agravo interno contra a decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. Quanto ao ônus da prova, cumpre observar que sua distribuição é de fundamental importância na solução das controvérsias deduzidas em juízo e, de regra, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. 3.1. No intuito de facilitar a defesa, entretanto, o Código de Defesa do Consumidor recomenda a inversão de tal ônus, desde que presentes a hipossuficiente do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, nos termos de seu art. 6o, VIII. 3.2. A hipossuficiência, cujo significado não é econômico, mas sim técnico, caracteriza-se pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, do qual não seria razoável exigir a comprovação da veracidade de suas alegações, ante a dificuldade de produzir a prova necessária. Já para se aferir a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor, há que se partir pelo menos de prova indiciária, a fim de que se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras. 3.3. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, devendo ser observados os requisitos acima elencados. 3.4. No presente caso, estão configuradas tanto a hipossuficiência do consumidor quanto a verossimilhança de suas alegações, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova a seu favor. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar suposta pertinência da denunciação da lide pleiteada pelo réu, bem como a inexistência de hipossuficiência econômico-financeira da parte autora, ora agravada, não há falar em inépcia da recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. A controvérsia recursal se limita à análise da viabilidade do pedido de denunciação da lide formulado pelo réu, ora agravante, por meio do qual pretende a inclusão do Hospital Prontonorte no polo passivo do feito de origem. Nos autos de referência, as autoras, ora agravadas, pretendem a condenação do médico cirurgião, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sua genitora teria falecido, em 27/9/2017, por força de suposto erro médico praticado pelo agravante. 4. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Esse dispositivo legal é aplicável tanto às ações de responsabilidade por fato do produto quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é aplicável "o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Quanto ao requerimento de gratuidade formulado pelo agravante, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou comprovante de recebimento do INSS ID 179079226; Declaração de Imposto de Renda ID 179079227; cópia de seus extratos bancários ID 179079228; comprovantes de pagamentos de pensão alimentícia que presta para sua ex-esposa, de seu primeiro casamento, e também para seu filho Portador de Necessidades Especiais, Uanderson Valente Lima (IDs 179079229, 179079230, 179079231 e 179079232); plano de saúde do filho Uanderson (ID 179079233 e 179079234). Entretanto, conforme relatado, na decisão recorrida, o Juízo não reconheceu a hipossuficiência da agravante. Analisando os citados documentos, tenho que, muito embora o agravante tenha elevadas despesas com dependentes, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento, o que se daria com a supressão da renda mensal em caso de alto nível de endividamento. Nesse aspecto, os extratos de movimentação bancária anexados aos autos de origem não permitem o conhecimento acerca da real situação financeira do agravante. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que o agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. E, nesse aspecto, destaco que tal comprovação lhe foi devidamente oportunizada, porquanto, antes de indeferir o benefício, o Juízo de origem o intimou para apresentar documentação que demonstrasse a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID origem 182241674). Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator